Tribunal: CARF
Processo: 10865.002323/2007-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.002323/2007-04
ACÓRDÃO
3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOODYEAR DO BRASIL PROD. BORRACHA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 06/05/2002 a 15/12/2004
DRAWBACK SUSPENSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. MOTIVAÇÃO AFASTADA.
Após diligência fiscal, comprovado que as Declarações de Importação que
estariam vinculadas a Ato Concessório foram regularmente transferidas
para outro Ato Concessório, com anuência da SECEX, resta imprópria a
acusação e ilegítima a autuação pelo descumprimento do compromisso de
exportação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, para reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados na autuação
relativamente às DIs no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 em razão do seu pagamento e para
cancelar os créditos lançados na autuação relativamente às DIs no 04/0997552-9, 04/1092645-5,
04/1092646-3, 04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3.

Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Gilson Macedo Rosenburg
Filho, Laura Baptista Borges, Renan Gomes Rego, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho
Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Fl. 7038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 16-72.692, proferido pela 24a Turma da DRJ/SPO na sessão de 11 de maio de
2016, que julgou parcialmente procedente a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
exigido.
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado para exigência tributos e
de juros de mora, previstos no art. 61, §3°, da Lei 9430/96, assim como, de multa de ofício de 75%
(setenta e cinco por cento), prevista no art. 44, I, da Lei 9430/96 e no art. 80, I, da Lei 4502/64,
com a com a redação dada pelo art. 45 da Lei 9430/96, em virtude de descumprimento de
obrigações necessárias à permanência no regime de drawback suspensão de números
2002/0031238 e 2003/0028256 , contrariando o disposto no art. 335, I, do Regulamento
Aduaneiro, aprovado pelo Decreto 4543/2002, pela não utilização de produtos importados na
industrialização dos produtos nacionais a serem exportados.
A exigência decorre das alegações de que (i) não houve demonstração da utilização
da totalidade dos insumos importados na produção de produtos exportados; (ii) houve o
pagamento parcial quando da nacionalização de determinados insumos realizada de forma
intempestiva (após o início do procedimento de fiscalização) ou (iii) houve a transferência
intempestiva de insumos importados para outro Ato Concessório.
Sobreveio decisão de primeira instância, reconhecendo que o produto RIONIC é o
mesmo que BROMOBUTYL e que houve comprovação da exportação por meio de diligência fiscal,
o que determinou a desconsideração do crédito tributário relativo à declaração de importação (DI)
n° 02/0399793-4. Assim, a impugnação foi julgada parcialmente procedente.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário de folhas 6945 e seguintes,
com as seguintes razões:
i)
Em relação aos valores lançados por ocasião de pagamento parcial quando
da nacionalização de insumos referentes às DI no 04/0615916-0 e
04/0734023-2,
identificados
pelos
códigos
"2029-C"
e
"SUN",
respectivamente, importados sob o Ato Concessório no 2003/0028256, a
Recorrente afirma que durante o procedimento fiscal já havia efetuado o
pagamento dos tributos suspensos, com acréscimo de multa (20%) e juros
moratórios. No entanto, a Fiscalização, entendendo que a contribuinte não
detinha mais espontaneidade, efetuou o lançamento do valor integral,
incluindo multa de ofício de 75%, consignando a possibilidade de que o
valor já recolhido fosse abatido quando do efetivo pagamento. Por essa
razão, dentro dos 30 dias contados da ciência do auto de infração, efetuou o
sujeito passivo o recolhimento complementar da multa considerando a
Fl. 7039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
3
diferença da multa de mora (20%) para a multa de ofício (75%, que, com
desconto de 50%, resulta em 37,5%). Assim, os valores exigidos nos autos de
infração com relação às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 se encontram
devidamente pagos e devem ser excluídos dos valores em discussão no
presente processo, fato não observado pela decisão recorrida.
ii)
Quanto à transferência dos produtos importados ("UG", "EWB367" e "EA
1408") por meio das DI no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-
3 do Ato Concessório no 2003/0028256 para o de no 2004/0288790, que
redundou no lançamento de II e IP, mais acréscimos, expõe a Recorrente
que o pedido de transferência não foi protocolado mais de um ano após o
vencimento do prazo de validade do ato concessório de origem, tal como
alegado, e que as transferências foram efetivadas pela autoridade
competente para a concessão do regime de drawback (DECEX), de modo
que as exigências relacionadas com as DI acima mencionadas devem ser
canceladas. O pequeno atraso (14 dias e não de um ano como alegado pela
autoridade autuante) decorreu do fato de que somente após esgotado o
prazo previsto no Ato Concessório no 2003/0028256 é que a Recorrente
teve reais condições de avaliar quais produtos e em que quantidade
poderiam ser transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790. O
DECEX deferiu expressamente as transferências solicitadas nos termos
acima, conforme se depreende das informações eletrônicas oriundas do
SISCOMEX;
iii)
Os saldos dos insumos "UG", "EWB367" e "EA1408", importados através
das DI no 04/0997552-9; 04/1092645-5; 04/1092645-5; 04/1092646-3;
04/1150036-2; 04/1150037-0; 04/1266068-1; 04/1266247-1 e 04/1282494-
3, transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790 (receptor), foram
efetivamente utilizados na fabricação de produtos exportados. A Recorrente
anexou à sua Impugnação o relatório entregue para a autoridade autuante
por ocasião da realização dos trabalhos de fiscalização, que atestavam a
utilização dos insumos "UG" (Doc. 06 da Impugnação), "EWB367" (Doc. 07
da Impugnação) e "EA1408" (Doc. 08 da Impugnação) na produção de
produtos exportados ao amparo do Ato Concessório no 2004/0288790.
iv)
No processo administrativo tributário vige o princípio da verdade material
em detrimento da formal, e nesses autos restou comprovado que o DECEX,
órgão competente para a concessão do regime de drawback, aprovou a
transferência de saldos insumos importados do Ato Concessório no
2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790, bem como que os
referidos insumos foram efetivamente utilizados na fabricação de
produtos exportados sob o Ato Concessório no 2004/0288790.
Fl. 7040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
4
v)
Com o deferimento da transferência pelo órgão competente (DECEX), ficou
superada eventual intempestividade de 14 dias no protocolo do pedido de
transferência apresentado pela Recorrente, não podendo se cogitar da
exigência de tributos e acréscimos legais sobre os saldos de insumos
transferidos. A transferência dos saldos de insumos importados para outro
Ato Concessório de Drawback vai ao encontro da intenção do legislador, na
medida em que incentiva a sua exportação após a sua industrialização.
vi)
Ao fim, requer seja o presente recurso voluntário recebido e acolhido, para
determinar-se a reforma da decisão recorrida para que (i) seja reconhecida a
extinção dos créditos tributários lançados na autuação relativamente às DI
no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 em razão do seu pagamento e (ii) seja
determinado o cancelamento dos créditos lançados na autuação
relativamente às DI no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-
3, pois os saldos de insumos importados sob as referidas DI foram
transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790 mediante autorização
expressa da autoridade competente e foram efetivamente utilizados na
fabricação de produtos exportados.
Os autos foram distribuídos ao CARF, ocasião em que a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 3a Seção de Julgamento decidiu, por Resolução (fls. 6.982/6.933), que deveriam
retornar à unidade de origem para que a RFB confirmasse os seguintes pontos:
i)
A realização e a disponibilidade dos recolhimentos efetuados durante o
procedimento fiscal (e-fls. 6368 e 6370, bem como Doc. 14 e Doc. 15
daquela peça recursal), além dos montantes objeto de recolhimento
complementar, durante o prazo para pagamento do auto de infração,
relativamente à diferença entre as alíquotas da multa de ofício (75%,
reduzida para 37,5%) e multa moratória (20%), conforme e-fls. 6756 e ss, e
DARF de e-fls. 6760 (II) e 6761 (IPI), elaborando relatório circunstanciado a
esse respeito, que contenha a identificação dos valores confirmados, bem
como eventuais saldos não cobertos por esses recolhimentos.
ii)
A transferência das DI objeto da autuação do Ato Concessório no
2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790 por parte da
SECEX/DECEX (inclusive mediante comunicação com aquele órgão, se assim
se mostrar necessário).
O resultado da diligência fiscal, lavrado no Termo de Constatação e Encerramento
de Diligência de folhas 6995 a 7015, foi no sentido de:
i)
Que os pagamentos que a impugnante realizou durante a ação fiscal foram
suficientes para quitar integralmente o valor de II, IPI e multas lançado pelo
Fl. 7041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
5
Auditor-Fiscal, relativamente às DIs no 04/0615916- 0 e 04/0734023-2,
tendo até mesmo havido sobra de pagamento.
ii)
Que os registros do sistema Siscomex Web Drawback Suspensão, em cotejo
com a documentação apresentada pelo impugnante, demonstram que as
DIs no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3, 04/1150036-2,
04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3, originalmente
planejadas para cumprir as importações autorizadas no AC no
2003/0028256, foram transferidas para o AC no 2004/0288790 com
anuência da Decex/Secex.
Devidamente cientificada, a Recorrente se manifestou pela concordância do
resultado da diligência fiscal (fls. 7025 a 7028).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
Dos recolhimentos efetuados
A primeira controvérsia parece surgir quando a autoridade autuante não
reconhece, no ato do lançamento fiscal, os valores já recolhidos durante o procedimento fiscal a
título de II e de IPI referentes às DI no 04/0615916-0 e 04/0734023-2, produtos de códigos "2029-
C" e "SUN", respectivamente, importados sob o Ato Concessório no 2003/0028256, que foram
acompanhados de juros e multa moratória de 20%, bem como o fato de o colegiado de DRJ ter
desconsiderado, adicionalmente, o recolhimento complementar da multa, efetuado após a ciência
ao sujeito passivo para contemplar a diferença entre a multa de ofício (75%, reduzida para 37,5%,
por ter sido recolhida em 04/10/2007, dentro do prazo estipulado no auto de infração) e a multa
moratória de 20%.
Com os devidos esclarecimentos recursais e os comprovantes de pagamento
devidamente acostados nos autos, restou comprovado em diligência que, de fato, os pagamentos
efetuados pela Recorrente durante a ação fiscal foram suficientes para quitar integralmente o
valor de II, IPI e multas lançados pela autoridade aduaneira, relativamente às DIs no 04/0615916-0
e 04/0734023-2, tendo até mesmo havido sobra de pagamento.
Dito isso, voto por extinguir os créditos tributários lançados na autuação
relativamente às DIs no 04/0615916-0 e 04/0734023-2 em razão do seu pagamento.
Fl. 7042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
6

Das transferências entre os atos concessórios
Nesse particular, a divergência reside no fato de que a autoridade aduaneira e o
julgador a quo reconheceram irregularidade na transferência dos insumos entre atos concessórios,
já que o pedido fora formulado após 14 dias do encerramento do prazo de validade do Ato
Concessório de origem, em desacordo com o que preceitua o artigo 172, I, da Portaria Secex no
23/2011.
Todavia, em que pese o intempestivo pedido de transferência, adoto as razões de
decidir do i. relator da Resolução, Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, sobre a
competência dos órgãos envolvidos (RFB e SECEX) sobre os efeitos da transferência de mercadoria
importada para outro ato concessório:
Sobre a questão posta, penso que a lide perpasse, inevitavelmente, pela delimitação da
competência da Receita Federal do Brasil e da SECEX (DECEX) no que se refere à
autorização de solicitação de transferência de importações de um ato concessório para
outro.
Com efeito, a segregação de competências entre Receita Federal do Brasil e SECEX quanto
ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback já é objeto do enunciado de no 100 deste
Conselho, que abaixo reproduzo:
Súmula CARF no 100
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em 09/12/2013
O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem competência para fiscalizar o
cumprimento dos requisitos do regime de drawback na modalidade suspensão, aí
compreendidos o lançamento do crédito tributário, sua exclusão em razão do
reconhecimento de benefício, e a verificação, a qualquer tempo, da regular
observação, pela importadora, das condições fixadas na legislação pertinente.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No voto condutor do Acórdão no 9303-001.248, precedente que deu origem a essa
súmula, o Conselheiro Henrique Pinheiro Torres traz valiosas considerações, que, pela
clareza e poder de síntese, reproduzo com meus destaques:
Em relação ao conflito aparente de atribuições entre a administração tributária e a
Secex, que emitira o ato concessório do drawback, entendo não haver tal
desarmonia, pois o órgão fazendário e o do Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior exercem atribuições distintas, mas que se
complementam: um aprova o plano de exportação, confere a documentação
apresentada pelo exportador e emite o ato concessório da importação vinculada; o
outro fiscaliza a consecução do plano para verificar se o importador atendeu as
condições do incentivo fiscal que lhe foi concedido. Se por um lado Administração
Tributária não é dada competência para emitir, modificar ou anular ato concessório
de drawback, cabe a ela, exclusivamente a ela, verificar o cumprimento das
obrigações tributárias decorrentes de importações, ainda que essas tenham sido
amparadas por regimes aduaneiros especiais que suspendam ou isentem o
pagamento do tributo, como o drawback.
Fl. 7043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
7
Em outro giro, não é razoável pretender-se que a legislação tenha conferido
atribuição para o Fisco auditar as importações realizadas ao amparo de drawback,
e, uma vez procedida a auditoria e constatadas irregularidades na execução do
regime aduaneiro especial —irregularidades essas que evidenciem o
descumprimento das condições do incentivo á exportação e justifiquem a perda do
direito ao favor fiscal —, seja vedado aos agentes do Fisco cumprirem o dever de
oficio de lançar o crédito tributário devido. Ora, o ato concessório não pode se
sobrepor ao CTN, que exige da autoridade administrativa o lançamento do crédito
tributário devido. Também não parece razoável atribuir á. Fiscalização o papel de
mero coadjuvante da Secex, pois se atribuísse à autoridade fazendária o dever de
examinar as importações vinculadas aos atos concessórios, mas sem qualquer
atribuição para reprimir, por meio de autuação, as irregularidades de natureza
fiscal, estar-se-ia reduzindo a Receita Federal a mero auxiliar da Secex, e os seus
agentes a simples auxiliares de conferentes de notas fiscais e de faturas comerciais.
(grifei)
De acordo com o artigo 57 da Portaria SECEX no 14, de 2004, “compete ao Departamento
de Operações de Comércio Exterior - DECEX a concessão do Regime de drawback,
compreendidos os procedimentos que tenham por finalidade sua formalização, bem como
o acompanhamento e a verificação do adimplemento do compromisso de exportar.”
A atividade de verificação do compromisso de exportar é feita com base nas informações
eletrônicas prestadas pelo próprio beneficiário do regime no módulo específico de
drawback no Siscomex (“Módulo Drawback Suspensão Web”). A esse respeito, estipula o
artigo 125 da Portaria Secex no 25, de 2008, que fica dispensada a apresentação de
documentos impressos na habilitação e na comprovação das operações amparadas pelo
regime de drawback. Nessa hipótese, para eventual verificação do DECEX, as empresas
deverão manter em seu poder, pelo prazo de 5 (cinco) anos, as DI, os RE averbados, as
notas fiscais de venda no mercado interno e aquelas relacionadas com a aquisição no
mercado interno, de que trata o drawback verde-amarelo.
Veja-se que se trata de controle meramente eletrônico, de macro conformidade, com
notável precariedade, razão pela qual o parágrafo único do artigo 152 da Portaria Secex no
25, de 2008, esclarece que o DECEX não fornecerá atestado comprovando o
adimplemento do regime, uma vez que a situação do ato concessório de drawback ficará
registrada no módulo específico drawback do SISCOMEX, e estará disponível à Secretaria
da Receita Federal e aos demais órgãos ou entidades envolvidas no controle, por acesso
eletrônico no SISCOMEX, para as providências cabíveis.
Desse modo, parece-me que a atuação dos referidos órgãos ocorra em momentos
distintos e de forma complementar. Se, por um lado, compete à SECEX a concessão, o
acompanhamento e a modificação de atos concessórios, atuando preponderantemente
em fase anterior e/ou concomitante à vigência dos atos concessórios, por outro, é de
competência da RFB a aplicação e a fiscalização do cumprimento dos requisitos e
condições estabelecidos no ato concessório e na legislação, em especial o adimplemento
do compromisso de exportar.
Assim, em suma, a competência atribuída à Receita Federal do Brasil circunscreve-se à
verificação das condições assumidas no ato concessório, como a análise do compromisso
de exportar e o princípio da vinculação física, não lhe competindo, todavia, a emissão, a
modificação ou a anulação de ato concessório, nem igualmente a transferência de
Fl. 7044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
8
mercadorias importadas para outros atos concessórios, competências essas reservadas ao
DECEX, conforme já dispunham o art. 44 da Portaria SECEX no 4/1997 e o item 26.6 do
Comunicado Decex no 21/1997:
Portaria SECEX no 4/1997
Art. 44 Mediante expresso pedido da empresa beneficiária, o Departamento de
Operações de Comércio Exterior (DECEX) poderá transferir mercadorias importadas
ao amparo do Regime, modalidade suspensão, e não utilizadas em produtos
exportados para outro Ato Concessório de Drawback da beneficiária.
----
Comunicado DECEX no 21/1997
26.6 Poderá ser autorizada a transferência de mercadoria importada para outro
Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão, até o limite de 15% do valor
das importações realizadas, mediante expresso pedido da beneficiária. 1. A
transferência deverá ser solicitada antes do vencimento do prazo para exportação
do Ato Concessório de Drawback original, e obedecerá à ordem das importações,
das mais recentes para as mais antigas. 2. A transferência será abatida das
importações autorizadas para o Ato Concessório de Drawback receptor. 3. O prazo
de validade do Ato Concessório de Drawback, modalidade suspensão, para o qual
foi transferida a mercadoria importada, observará o limite máximo de 2 (dois) anos
para a permanência no País a contar da data da Declaração de Importação mais
antiga vinculada ao Regime, principalmente quanto à mercadoria transferida de
outro Ato Concessório de Drawback.
Portanto, conquanto detenha a competência para verificar o adimplemento do
compromisso de exportação, não incumbe à RFB emitir, modificar ou anular ato
concessório, e nem muito menos, em consequência, desconsiderar os efeitos dos atos
praticados por aquele Departamento de Operações de Comércio Exterior, como a
transferência de mercadorias entre atos concessórios.
Não vislumbro, então, a possibilidade de a Receita Federal do Brasil desconsiderar os
efeitos da transferência de mercadoria importada para outro ato concessório, sob a
alegação de que teriam ocorridos irregularidades nesta translação, lavrando, em
consequência, auto de infração, sem que tenha sido verificado o eventual
descumprimento do compromisso de exportação firmado para o ato concessório
receptor, de no 2004/0288790. Por outro lado, as provas coligidas aos autos pelo sujeito
passivo também não permitem concluir, de forma inequívoca, que efetivamente as
importações excedentes no ato concessório de origem, que deram azo ao lançamento,
foram objeto de transferência para o Ato Concessório no 2004/0288790.
Dessa maneira, para que não haja dúvidas sobre a efetiva transferência das DI para o novo
ato concessório, conforme alega a Recorrente, é de se converter o julgamento em
diligência para que a autoridade fiscal confirme, ou não, a transferência das DI objeto da
autuação do Ato Concessório no 2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790
por parte da SECEX/DECEX (inclusive mediante comunicação com aquele órgão, se assim
se mostrar necessário).
Nesse sentido, também concordo que compete à DECEX a expedição do ato
concessório, com as suas respectivas modificações e seus possíveis efeitos de transferência de
Fl. 7045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
9
insumos, como no caso concreto. Isto é, caso a transferência seja validada por este órgão, não
vislumbro a possibilidade de a RFB desconsiderar seus os efeitos.
In casu, a autoridade diligente comprovou a transferência das DIs objetos da
autuação do Ato Concessório no 2003/0028256 para o Ato Concessório no 2004/0288790 por
parte da SECEX/DECEX, in verbis:
Quanto ao Questionamento no 2, verifiquei que os registros do sistema Siscomex Web
Drawback Suspensão, em cotejo com a documentação apresentada pelo impugnante,
demonstram que as DIs no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3, 04/1150036-2,
04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3, originalmente planejadas
para cumprir as importações autorizadas no AC no 2003/0028256, foram transferidas para
o AC no 2004/0288790 com anuência da Decex/Secex.
Nessa direção, nos autos ainda há o relatório entregue para a autoridade autuante
por ocasião da realização dos trabalhos de fiscalização, que atestava a utilização dos insumos "UG"
(Doc. 06 da Impugnação), "EWB367" (Doc. 07 da Impugnação) e "EA1408" (Doc. 08 da
Impugnação) na produção de produtos exportados ao amparo do Ato Concessório no
2004/0288790, com indicação:
(i) do no do Ato Concessório (2004/0288790/receptor);
(ii) do no do Registro de Exportação;
(iii) da data do Registro de Exportação;
(iv) do produto exportado;
(v) da descrição do produto exportado;
(vi) da quantidade de produto exportado;
(vii) da matéria-prima utilizada (UG, EWB367 ou EA 1408); e
(viii) do peso consumido.
Com isso, s.m.j., não percebo irregularidade capaz de macular a transferência dos
saldos de insumos importados para outro Ato Concessório de Drawback, sendo os saldos dos
insumos "UG", "EWB367" e "EA1408", importados através das DIs no 04/0997552-9; 04/1092645-
5; 04/1092645-5; 04/1092646-3; 04/1150036-2; 04/1150037-0; 04/1266068-1; 04/1266247-1 e
04/1282494-3, transferidos para o Ato Concessório no 2004/0288790 (receptor), efetivamente
utilizados na fabricação de produtos exportados.
Assim, entendo que deve ser reformada a decisão ora recorrida para que seja
cancelada a exigência relacionada com as DIs no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3,
04/1150036-2, 04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3, vez que as
importações realizadas sob estas DIs foram transferidas do Ato Concessório no 2003/0028256 para
o Ato Concessório no 2004/0288790 mediante autorização expressa da autoridade competente
(DECEX) e os saldos de insumos transferidos foram efetivamente utilizados na fabricação de
produtos exportados sob o Ato Concessório no 2004/0288790.
Fl. 7046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.943 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10865.002323/2007-04
10
Conclusão
Diante de tudo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para
reconhecer a extinção dos créditos tributários lançados na autuação relativamente às DIs no
04/0615916-0 e 04/0734023-2 em razão do seu pagamento e para cancelar os créditos lançados
na autuação relativamente às DIs no 04/0997552-9, 04/1092645-5, 04/1092646-3, 04/1150036-2,
04/1150037-0, 04/1266068-1, 04/1266247-1 e 04/1282494-3.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 7047
DF CARF MF
Original